Tribunal: STF
Processo: RE 1550020
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a rejeição da denúncia por ilegalidade na busca pessoal e domiciliar. 



    2. A instância anterior reconheceu a nulidade da prova obtida em busca pessoal e domiciliar, realizada com base em denúncia anônima, sem justa causa ou fundada suspeita. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar, realizada com base em denúncia anônima e sem fundada suspeita, constitui prova ilícita, ensejando a rejeição da denúncia. III. Razões de decidir 



    4. A busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita, baseada apenas em denúncia anônima, viola o art. 244 do CPP, configurando prova ilícita. 



    5. A ausência de comportamento suspeito ou elementos concretos que justifiquem a abordagem invalida a atividade policial e as provas dela decorrentes. 



    6. A teoria dos frutos da árvore envenenada aplica-se, tornando nulas as provas derivadas da busca ilegal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    "1. A busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita, baseada em denúncia anônima, constitui prova ilícita. 



    2. A teoria dos frutos da árvore envenenada torna nulas as provas derivadas de busca ilegal.



    (AREsp 2.642.960/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/10/2024)”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5, inciso X, e art. 244, §5º da Constituição da República, “pois a busca pessoal e domiciliar, que resultou na apreensão do material entorpecente exibidos nos autos, foi realizada, após apuração de denúncia anônima especificada, dando informações onde estava sendo ocultada bem objeto de roubo (motocicleta), a demonstrar a existência de fundadas suspeitas para a diligência policial”.



    Argumenta que, no caso concreto, “somente após a confirmação de que os recorridos estavam ocultando bem com restrição de roubo (motocicleta de Placa Policial NOT-3910) é que os policiais realizaram a busca pessoal e posterior domiciliar no imóvel situado, no endereço no qual os agravados encontravam-se e sobre o qual havia informações, quanto ocultação de bens roubados.”



    Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário a fim de que seja reformada a decisão que anulou as provas obtidas pela busca pessoal e domiciliar e determinar o recebimento da Denúncia e prosseguimento regular do feito.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Extrai-se da decisão que rejeitou a denúncia (Doc. 5):



    “(...)



    Inicialmente, analiso, de forma preliminar ao mérito, a existência de nulidade (ou não) da prova da materialidade delitiva, vez que a apreensão das drogas decorreu de revista pessoal e busca domiciliar realizada pelos policiais, que decidiram abordar os denunciados com base apenas em mera denúncia anônima e mera suspeita. 



    Sendo assim, verifico que, no caso concreto deste autos, o ponto de partida para abordagem policial, foi nas palavras do próprio condutor "Que no dia de hoje (15/06/2022), por volta das 14h, estava na VTR 9208, em patrulhamento de rotina na rua Rosa Branca, bairro São José, quando receberam denúncia, via linha direta, dando conta de que na casa de n. 191-A, do mesmo bairro, havia dois nacionais guardando uma motocicleta supostamente roubada; Que se deslocou até o referido local, lá chegando, acompanhado da primeira testemunha, avistaram um dos nacionais com as mesmas características descritas na denúncia em frente a casa; Que, então, a equipe policial realizou abordagem e, durante busca pessoal, foi encontrado com ele, mais precisamente no bolso da calça, três porções de substância supostamente entorpecentes; Que depois disso, questionou-se a respeito da droga e de uma motocicleta Yamaha FAZER, 250 cc, de cor azul, ao tempo que o nacional de nome JERLISON SOARES DA SILVA confessou que estava em posse da motocicleta; QUE foi confirmado que a motocicleta que estava na residência possui restrição de roubo; QUE em relação a droga, afirmou que apenas realiza as vendas de entorpecentes, e que dentro da casa, havia certa quantidade de droga; Que, então, JERLISON autorizou a entrada da equipe na casa para fins de apreender a droga que ele havia dito ter ali naquele local; Que durante as buscas, acompanhado por JERLISON, foi encontrado no interior da residência drogas, balança de precisão, dinheiro em espécie (R$300,00), duas motocicletas, sendo uma com restrição de roubo, uma arma de fabricação caseira, aparelhos celulares, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, além de um outro nacional, de nome SAMUEL DE SOUZA FERREIRA, descrito na denúncia como sendo um comparsa de JERLISON; Que durante conversa com SAMUEL, este disse que fazia apenas a venda dos aparelhos celulares e anúncio de venda das motocicletas; Que diante disso, foi dada voz de prisão para os nacionais JERLISON SOARES DA SILVA e SAMUEL DE SOUZA FERREIRA, sendo necessário o uso de algemas para evitar fuga, garantia da integridade dos flagranteados e da equipe; Que em seguida, foram conduzidos para esta central de flagrantes para os procedimentos cabíveis". 



    Portanto, pode-se notar que a prisão em flagrante dos denunciados Samuel da Souza Ferreira e Jerlison Soares da Silva se deu mediante interpretação subjetiva do policial que entendeu que os denunciados estariam em "atitude suspeita", sem narrar nenhuma atitude que, objetivamente, pudesse reforçar este entendimento pessoal do policial.



    (...)



    Assim, das próprias declarações do policial militar (PM), que foi o condutor da prisão em flagrante dos denunciados, é possível constatar, sem nenhuma sombra de dúvida, a NULIDADE da prova (apreensão de droga) obtida com desrespeito ao texto insculpido no art. 244 do CPP. 



    Veja-se que não é preciso sair do que disse o CONDUTOR para se reconhecer a cristalina NULIDADE ABSOLUTA da prova produzida nesses autos, porque é o próprio policial quem afirma que um dos denunciados estava em frente a casa de n. 191-A, porém o motivo que ensejou a abordagem, foi o fato do denunciado que estava em frente a casa apresentar as mesmas características descrita na denúncia anônima que havia recebido através do linha direta e quanto ao denunciado Samuel, este estava dentro da residência e foi abordado durante a busca domiciliar que segundo condutor, a busca foi autorizada pelo denunciado Jerlison. 



    De fato, a APREENSÃO é uma prova cuja forma de produção está estritamente definida em lei (no âmbito constitucional: inciso X do art. 5Q da CF/88 e na legislação infraconstitucional: arts. 240 e ss. do CPP) e, partindo da premissa de que em matéria processual-penal forma é garantia do cidadão-acusado, não há espaço para informalidade nesta seara. 



    (....)



    Assim, a apreensão de substância entorpecente (hipótese desses autos) é meio de prova e, portanto, deve seguir os trâmites estipulados em lei (aqui compreendida em seu sentido amplo, abrangendo a própria Constituição Federal). 



     Ademais além de ser reconhecida a nulidade da prova por atitude suspeita, verifica-se através do depoimento do CONDUTOR que houve uma busca domiciliar, portanto existe uma proibição constitucional do ingresso da polícia na casa de quem quer que seja, sem a preexistência de ordem judicial proferida por autoridade competente, consubstanciada num mandado de busca e apreensão, então, se a polícia insiste em entrar, deve estar ciente do risco de ter todo o seu trabalho anulado.



    O ônus da prova, neste caso, é estatal e não poderia ser de outra forma porque, do contrário, o que estar-se-ia permitindo, por via oblíqua, seria a flexibilização, quando não a supressão completa, de uma garantia constitucional (inviolabilidade dos domicílios — inciso XI do art. 5 2 da CF/88) que representa uma conquista, um marco civilizatório na direção da concretização de um Estado Democrático de Direito. 



    Neste sentido, pelas razões já explicitadas acima, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a comprovação da autorização para entrar no domicílio é ônus estatal, ou seja, "A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo". 



    (...)



    Com efeito, em caso de descumprimento no procedimento para a obtenção da prova, como é o caso dos presentes autos, resta evidente que a prova foi obtida de forma ilícita, porque violadora de direito fundamental, e, sendo assim, evidente que esse elemento probatório é nulo de pleno direito, já que tal prova foi produzida ao arrepio de expressa vedação constitucional. A prova disso, contudo, é impossível e, na verdade, COMO já foi exaustivamente fundamentado acima, é irrelevante para o deslinde desse caso concreto, pois, em sendo reconhecido (como está sendo por meio desta decisão) a NULIDADE DA PROVA, obtida que foi esta por meio ILÍCITOS, deve a mesma ser tida por INEXISTENTE. 



    Incide, na hipótese, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada ("fruits of the poisonous tree") que propugna que provas obtidas por meios ilícitos não poderão ser aceitas no processo penal, vez que, contaminadas em sua origem, impregnam desta nulidade todas as demais provas daí decorrentes. 



    Logo, em razão do vício na origem, de nulidade absoluta, serão ilícitas as demais provas que delas se originarem. Eis o corolário da teoria aplicada no art. 573, g 1° e 2 9 do CPP. Nenhuma pessoa poderá ser condenada com fundamento em prova ilícita ou derivada de algo ilícito. 



    A Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada encontra o seu fundamento maior na própria Constituição Federal que, em seu inciso LVI do artigo 5°, assim determina: "são inadmissíveis no processo, as provas obtidas por meios lícitos". 



    Na legislação infraconstitucional, o suporte a esta Teoria encontra-se no artigo 157 do Código de Processo Penal Brasileiro: 



    (...)



    No Brasil, portanto, a teoria da prova ilícita por derivação (frutos da árvore envenenada) encontra substrato tanto na Lei das Leis (Lex Mater), quanto na legislação infraconstitucional, razão pela qual, sempre que uma prova for produzida por mecanismos ilícitos, não pode ser utilizada para dar suporte a persecução processual. 



    (...)



    Pelos fundamentados acima, DECLARO A NULIDADE da apreensão da substância entorpecente realizada nesses autos em desacordo com expressa disposição constitucional e, reconhecida a ilicitude desta prova, que passa a ser tida como INEXISTENTE, REJEITO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de Jerlison Soares da Silva e Samuel da Souza Ferreira, por falta de prova de materialidade e, com a ausência desta, também resta não demonstrada a autoria delitiva. Fulcro a presente decisão no inciso X do art. 5° da CRFB c/c o art. 157 do CPP e ainda nos incisos II e III do art. 395 do CPP.”



    Interposto recurso em sentido estrito, a Corte Estadual negou provimento ao recurso ministerial e manteve a decisão do magistrado de primeiro grau ao considerar ilícita a atuação policial. Transcrevo os fundamentos (Doc. 13):



    “(...)



    Compulsando os fólios processuais, infiro que a questão controversa no caso sob análise está circunscrita à presença ou não de justa causa apta a fundamentar o recebimento da Denúncia ofertada em desfavor dos Recorridos Samuel de Souza Ferreira e Jerlison Soares da Silva pelos delitos de Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Associação para o Tráfico tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n.° 11.343/2006 e, ainda, com relação ao Réu Jerlison Soares da Silva, pelo crime de Receptação, previsto no art. 180 do Código Penal. 



    (...)



    Dessa feita, para o deslinde da questão, faz-se imperioso transcrever os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos Denunciados, ad litteram: 



    Declarações do condutor Raimundo Nonato do Nascimento em sede inquisitorial (fl. 09): 



    "Que no dia de hoje (15/06/2022), por volta das 14 h, estava na VTR 9208, em patrulhamento de rotina na rua Rosa Branca, bairro São José, quando receberam denúncia, via linha direta, dando conta de que na casa de n.° 191-A, do mesmo bairro, havia dois nacionais guardando uma motocicleta supostamente roubada; Que se deslocou até o referido local, lá chegando, acompanhado da primeira testemunha, avistaram um dos nacionais com as mesmas características descritas na denúncia em frente a casa; Que, então, a equipe policial realizou abordagem e, durante busca pessoal, foi encontrado com ele, mais precisamente no bolso da calça, três porções de substância supostamente entorpecentes; Que depois disso, questionou-se a respeito da droga e de uma motocicleta Yamaha FAZER, 250 cc, de cor azul, ao tempo que o nacional de nome JERLISON SOARES DA SILVA confessou que estava em posse da motocicleta; QUE foi confirmado que a motocicleta que estava na residência possui restrição de roubo; QUE em relação a droga, afirmou que apenas realiza as vendas de entorpecentes, e que dentro da casa, havia certa quantidade de droga; Que, então, JERLISON autorizou a entrada da equipe na casa para fins de apreender a droga que ele havia dito ter ali naquele local; Que durante as buscas, acompanhado por JERLISON, foi encontrado no interior da residência drogas, balança de precisão, dinheiro em espécie (R$ 300,00), duas motocicletas, sendo uma com restrição de roubo, uma arma de fabricação caseira, aparelhos celulares, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, além de um outro nacional, de nome SAMUEL DE SOUZA FERREIRA, descrito na denúncia como sendo um comparsa de JERLISON; Que durante conversa com SAMUEL, este disse que fazia apenas a venda dos aparelhos celulares e anúncio de venda das motocicletas; Que diante disso, foi dada voz de prisão para os nacionais JERLISON SOARES DA SILVA e SAMUEL DE SOUZA FERREIRA, sendo necessário o uso de algemas para evitar fuga, garantia da integridade dos flagranteados e da equipe; Que em seguida, foram conduzidos para esta central de flagrantes para os procedimentos cabíveis." (grifos nossos). 



    Declarações da Testemunha Cleiton Vagner Souza da Silva, em sede inquisitorial (fl. 12): 



    "Que é policial militar e hoje, 15/06/2022, por volta das 14 h, estava em patrulhamento de rotina na VTR 9208, pelo bairro São José, quando receberam denúncia, via linha direta, de que na casa de n. 2 191-A, do mesmo bairro, havia dois nacionais com uma motocicleta supostamente roubada; Que se deslocaram até o referido local e, lá chegando, visualizaram um nacional na frente da casa; Que, então, a equipe policial realizou abordagem e, durante busca pessoal, foi encontrado com ele, mais precisamente no bolso da calça, três porções de substância supostamente entorpecentes; Que depois disso, questionou-se a respeito de uma motocicleta Yamaha FAZER, 250 cc, de cor azul; QUE o nacional de nome JERLISON SOARES DA SILVA confirmou que estava em posse de uma motocicleta com tais características e mostrou para a equipe um quadro de motocicleta com o motor; QUE foi confirmado que o referido quadro estava com restrição de roubo, e algumas peças foram colocadas na motocicleta de placa NOT3910; QUE presenciou quando o nacional afirmou que estava comercializando entorpecentes, e que no local havia certa quantidade de droga, tendo autorizado a entrada da equipe na residência; Que durante as buscas, acompanhado por JERLISON, foi encontrado no interior da residência drogas, balança de precisão, dinheiro em espécie (R$ 300,00), as duas motocicletas, sendo uma com restrição de roubo, uma arma de fabricação caseira, aparelhos celulares, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, além de um outro nacional, de nome SAMUEL DE SOUZA FERREIRA; Que durante conversa com SAMUEL, este disse que fazia apenas a venda de aparelhos celulares e anúncio de venda das motocicletas; Que presenciou quando, diante dos fatos, o condutor deu voz de prisão para os nacionais JERLISON SOARES DA SILVA e SAMUEL DE SOUZA FERREIRA, sendo necessário o uso de algemas para evitar fuga, garantia da integridade dos flagranteados e da equipe; Que em seguida, foram conduzidos para esta central de flagrantes para os procedimentos cabíveis". (grifos nossos). 



    Analisando o caderno processual, infiro que o Denunciado Jerlison Soares da Silva foi abordado em decorrência do recebimento de denúncia anônima, a qual informava que na casa n.Q 191-A, no bairro São José, haviam dois indivíduos guardando uma motocicleta supostamente roubada, sendo um deles com as características físicas do Acusado. Ao adentrarem na mencionada residência, encontraram uma motocicleta com restrição de roubo, substâncias entorpecentes, balança de precisão e uma arma de fogo, além da presença do Correu Samuel de Souza Ferreira.



    Ora, os policiais militares responsáveis pela abordagem não relataram qualquer realização de diligências complementares, como a apuração prévia das informações ou a realização de campana, a fim de averiguar a verossimilhança da denúncia apócrifa. Nessa linha de intelecção, destaco os relevantes questionamentos trazidos à baila pela Defesa Técnica dos Recorridos em suas Contrarrazões, oportunidade em que consignou o que segue: "Ainda que se considere, como alega a acusação, que as características informadas na denúncia anônima coincidiam com as do denunciado, não há qualquer registro nos autos acerca de quais foram essas características, se físicas ou apenas vestimentas, tampouco há indicação de nomes de eventuais suspeitos". 



    Dessa forma, com base nos elementos constantes dos Autos, entendo que a busca pessoal ocorreu em desarmonia ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, uma vez ausente a fundada suspeita, justa causa exigida para tanto, a qual deve ser baseada num juízo de probabilidade, necessitando à sua comprovação uma descrição minuciosa dos fatos de forma objetiva, justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. 



    Saliento que, em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela ilicitude da busca pessoal motivada somente por denúncia anônima, sem justa causa que a autorize: 



    (...)



    De fato, como adrede consignado, a busca pessoal sem mandado, como medida autônoma, depende da presença de fundada suspeita da posse de objetos que constituam corpo de delito. Ocorre que a suspeição baseada em impressões meramente subjetivas dos Agentes Policiais, guiados unicamente pela experiência profissional e em averiguação de denúncias anônimas desprovidas de quaisquer elementos concretos e objetivos que lhe confiram credibilidade não constituem standard probatório mínimo à configuração de "fundada suspeita" e, por conseguinte, não satisfazem a exigência legal para chancelar a busca e a revista pessoal. 



    Tecidas essas considerações, alinhando-me à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Câmara Criminal, CONCLUO que as justificativas apresentadas pelos policiais militares a amparar a abordagem e revista pessoal não são idôneas, visto que consideraram, tão somente, a existência de denúncia anônima e possível prática de crimes, sem quaisquer elementos concretos que justificassem a conduta dos Denunciados, não satisfazendo, assim, as imposições elencadas no art. 244 do Código de Processo Penal e, portanto, não autorizando a violação à intimidade dos Recorridos, razão pela qual a decisão de piso deve permanecer irretocada. 



    Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRIO E NEGO LHE PROVIMENTO, nos termos acima especificados.” 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve o entendimento acerca da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar aos seguintes fundamentos (Doc. 55):



    “(...)



    Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 367-375):



    (...)



    Como se sabe, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, nos termos da previsão contida no art. 244 do Código de Processo Penal.



    Sobre o tema, esta Corte já decidiu que ‘há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal’ (HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)



    Na hipótese, os policiais receberam denúncia anônima informando que os agravados estavam com uma motocicleta roubada e encontraram um deles do lado de fora da residência. 



    Nesta oportunidade, abordaram o agravado JERLISON e, em revista pessoal, encontraram três porções de maconha. 



    Assim, ingressaram no imóvel e localizaram mais porções de substância entorpecente e a motocicleta roubada. 



    Conforme se observa, os policiais não indicaram nenhum comportamento suspeito ou furtivo do agravado, que justificasse a abordagem.



    Destarte, não houve a demonstração de qualquer atitude concreta que apontasse estar o recorrido na posse de material objeto de ilícito ou na prática de algum crime. Logo, sendo ilegal a atividade policial efetivada sem justo motivo, deve ser reconhecida a nulidade deste ato. Nesse sentido:



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Vê-se, portanto, que a Corte Superior entendeu não restar comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização das buscas pessoal e domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a rejeição de todas as imputações contidas na denúncia.



    Ocorre que, no caso, a existência de fundadas razões está justificada, pois os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam denúncia anônima na qual foi apontado o endereço em que uma motocicleta objeto de roubo estaria sendo ocultada, bem como foram indicadas as características físicas de um dos acusados. Por isso, ao visualizarem o réu Jerlison Soares da Silva, optaram por realizar a abordagem, ocasião em que foram apreendidas três porções de maconha, e, após o ingresso no domicílio, foram encontraram ainda uma motocicleta com restrição de roubo, mais substâncias entorpecentes, balança de precisão e uma arma de fogo, além da presença do Corréu Samuel de Souza Ferreira.



    Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame.



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Além disso, ressalto que o recebimento da denúncia pressupõe uma cognição sumária, em que o juízo deve analisar apenas a existência de justa causa, ou seja, se há indícios suficientes de autoria e materialidade, sem realizar uma análise aprofundada do mérito. No caso, os requisitos foram preenchidos, uma vez que houve a apreensão de elementos que constituem corpo de delito na posse do recorrido. Ademais, a análise das provas colhidas e da atuação policial serão oportunamente valoradas na instrução processual. 



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral.



    Nesse mesmo precedente, o Plenário desta Suprema Corte, entendeu que “a fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar”. Transcrevo a ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e c